Tribunal: STF
Processo: ARE 1302115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 17):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NO MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER. ENTE FEDERATIVO COM BAIXA ARRECADAÇÃO E INÚMERAS DEMANDAS SOCIAIS, CUJA ESCOLHA DE ATENDIMENTO COMPETE AO EXECUTIVO. PRINCÍPIOS DA DISCRICIONARIEDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA).” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 23).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a defesa do consumidor é um direito fundamental consagrado na Constituição da República e, por isso, um dever objetivo do Estado, não podendo se falar em discricionariedade orientada pela conveniência.” (eDOC 14, pp. 9/10)
    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283 e 79 do STF (eDOC 15, pp. 8-11).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 23, p. 1)
    “Recurso Extraordinário com Agravo. Processual Civil. Ação Civil Pública. Pleito de implantação de PROCON. Pedido improcedente. Não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário, que apenas replica o quantum alegado em sede de Extraordinário. RE inadmitido por não ter atacado todos os fundamentos da Decisão recorrida. Parecer no sentido de que seja desprovido o Agravo e negado seguimento ao Recurso Extraordinário.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo: (eDOC 10, pp. 20-23): 
    “Data venia, mas a sentença da lavra do MM. Juiz Luiz Carlos Vallati Júnior merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais são adotados como razão de decidir: 
    Consoante se extrai da exordial, aduziu o órgão ministerial que o Município de Lauro Müller/SC vem se omitindo em sua responsabilidade de proteção e defesa do consumidor, na medida em que não há qualquer órgão com essa atribuição e que não há qualquer perspectiva de criação. Ocorre que, conforme já esposado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, filio-me ao entendimento de que a afetação de recursos orçamentários do Município para instalação/manutenção de órgãos de proteção e defesa ao consumidor é função típica do Executivo, a quem, por direito, compete escolher as medidas a serem tomadas. 
    (...)
    Em que pese competir aos Entes Públicos a defesa do consumidor, nos termos do art. 5°, XXXII da Constituição Federal, inexiste dever legal específico de criação de órgãos públicos com competência específica, não competindo ao Judiciário imiscuir-se em assuntos interna corporis, afetos à discricionariedade administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Recurso desprovido. (TJ-MS - APL: 08012794020138120028 MS a) 0801279-40.2013.8.12.0028, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de oio Julgamento: 28/07/2015, 5° Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2015).
    (...)
    De fato, o réu está demorando a concretizar a suposta tratativa com o PROCON de Orleans/SC para atendimento aos consumidores desta Cidade. Ocorre que, conforme mencionado alhures, até que tal problema seja solucionado, nada impede que os consumidores socorram-se do Juizado Especial Cível desta Comarca, ou mesmo do próprio Ministério Público (no que couber), para solução de eventuais problemas envolvendo relações de consumo. Assim sendo, e porque entendo desnecessário tecer maiores comentários a esse respeito, nada resta senão julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. (Grifou-se) (f. 168/170) 
    Por fim, é prudente fazer algumas observações quanto à interferência do Judiciário na efetivação de políticas públicas. A forma de organização em que se estrutura nosso Estado Democrático de Direito prevê competências constitucionais bem definidas para cada um dos Poderes, que devem atuar com independência e de forma harmônica entre si. E nessa concepção de Estado, cabe ao Poder Executivo, na atuação conjunta das esferas federal, estadual e municipal promover a defesa do o consumidor (art. 5°, XXXII, da CF). Todavia, compete a esse Poder realizar o juízo de conveniência e oportunidade para decidir em quais políticas públicas, que são inúmeras e de grande necessidade, serão empregados os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes, bem como em que local serão oferecidos determinados serviços de atendimento ao consumidor. Afinal, a soberania do poder popular que elegeu os Administradores Públicos, por meio do voto direto, lhes confere legitimidade para definir quais serão as prioridades a serem atendidas com o dinheiro público. Logo, a execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo, inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece. Estamos num país pobre, com inúmeras carências, cuja resolução depende de uma série de providências e de decisões, até mesmo de caráter político. Se administradores públicos eleitos pelo voto soberano de nosso povo não puderem projetar suas ações para dar respaldo aos seus planos de governo, ficará difícil a convivência harmônica e independente dos Poderes da República. Nós, do Judiciário, também temos deficiências e lutamos bravamente para fazer frente às nossas demandas. Nem sempre vencemos os desafios, mas temos buscado definir metas para oferecer melhores serviços, em que pese nossas restrições orçamentárias. Se projetarmos tal realidade para o âmbito do Poder Executivo, perceberemos um abismo de problemas e de prioridades que precisam ser estabelecidas. Não podemos esquecer que existe o ideal e o possível. Ainda assim, o sistema de freios e contrapesos permite eventual interferência do Poder Judiciário na atividade do Executivo, em razão da supremacia da Constituição, para determinar, em situações excepcionais (deveriam ser muito excepcionais), que se assegurem direitos fundamentais, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. Casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, mas é preciso saber ponderar sobre os nossos limites, para não substituir atribuições típicas de outros organismos estatais. Como visto, in casu, não se constata a situação excepcional para a interferência do Judiciário no Executivo, pois: 1) caso fosse determinada a criação do Procon, o Judiciário estaria adentrando no mérito administrativo, o que, como visto, não é permitido e 2) como bem fundamentado pelo magistrado de origem, nada impede que os consumidores procurem o Juizado Especial Cível da Comarca de Lauro Müller ou o próprio Ministério Público (no que couber) ou, ainda, o Procon Estadual para solução de eventuais problemas envolvendo relações de consumo.”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou:
    O Agravo em Recurso Extraordinário não é suscetível de provimento, porque apenas reitera as razões do Recurso Extraordinário, sem trazer nenhum fundamento novo a justificar a superação do impedimento ao exame da pretensão veiculada em seu RE, cujo seguimento foi obstado em virtude dos óbices das Súmulas nº 283 e 279 do STF. No Recurso Extraordinário de fls. 348/359, o Recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos em que se baseou o Órgão Julgador e que se mostram suficientes para manter a Decisão ora objurgada. O Órgão julgador, ao decidir, apoiou-se nos seguintes fundamentos: “a) a falta de criação/implementação/manutenção de Procon não se afigura em situação excepcional e nem configura em um direito impostergável capaz de autorizar a interferência do Poder Judiciário; b) a implantação do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é um ato discricionário do Poder Executivo, de modo que a interferência judicial afronta o princípio da separação dos poderes; c) a Administração Pública está adstrita a limites orçamentários; e d) os artigos, tidos como violados, apenas estabelecem quem integra o Sistema e Proteção e Defesa ao Consumidor, bem como as respectivas competências, mas não encerra norma cogente de implantação do Procon.” – fls. 377 [grifo nosso] O MPSC, a seu turno, apesar de ter alegado a violação ao artigo 5°, inciso XXXII, da CF/88, bem como ter contestado os princípios da separação dos poderes e da discricionariedade da Administração Pública, deixou de contraditar o argumento referente à limitação orçamentária. Em assim sendo, vai de encontro à Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Destaque-se que, no mérito, o Recurso Extraordinário não teria melhor sorte. Isto, porque, a despeito de a Carta Magna ter promovido o direito do consumidor à categoria de direito fundamental, conforme prescrevem os artigos 5º, inciso XXXII, e 170, não obriga os municípios a criarem o PROCON. A criação do referido Instituto de Defesa do Consumidor é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo municipal, a quem cabe decidir a sua necessidade, de acordo com a eleição de prioridade de políticas públicas e de disponibilidade orçamentária e de gestão. Assim, embora importante, no que concerne à Política Nacional de Relação de Consumo, o PROCON não se constitui núcleo essencial do direito do consumidor, de forma que a sua criação pode ser motivo de recomendação, mas, não de obrigação. Ademais, a não instituição de um PROCON não impede ao consumidor o exercício de seu direito, já que pode contar com a atuação do Ministério Público de Santa Catarina, notadamente por meio do Centro de Apoio Operacional ao Consumidor – CCO, que também é um instrumento de Política Nacional de Relação de Consumo, ou pelo próprio PROCON do mencionado estado. Em sede de ARE, as razões expostas pelo Agravante cingem-se a reiterar o quantum alegado no RE: (i) a não incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) a não incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federa: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”; e (iii) eventual ofensa ao inciso XXXII do artigo 5º da Constituição Federal implicaria ofensa indireta à Constituição. Portanto, o não provimento do Agravo e a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário são medidas que se impõem.” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1131552-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1032099-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2014). 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir, apoiou-se nos seguintes fundamentos: a) a falta de criação/implementação/manutenção de Procon não se afigura em situação excepcional e nem configura em um direito impostergável capaz de autorizar a interferência do Poder Judiciário; b) a implantação do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é um ato discricionário do Poder Executivo, de modo que a interferência judicial afronta o princípio da separação dos poderes; e c) a Administração Pública está adstrita a limites orçamentários.
    Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário, o fundamento adstrito à limitação orçamentária não foi especificamente impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente